Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Contrarrazões apresentadas por advogado de parte falecida. Ausência de má-fé. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar vício do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, e se é válida a apresentação de contrarrazões à apelação por advogado de parte falecida.
III. Razões de decidir
3. O art. 86 do CPC determina a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários de sucumbência quando ambas as partes são, em parte, vencedoras e vencidas.
4. O acórdão embargado, ao prover parcialmente o recurso, não se pronunciou sobre a redistribuição das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
5. A preponderância do pedido de custeio de tratamento médico sobre o pedido de danos morais justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
6. Quanto à validade das contrarrazões apresentadas após o falecimento da parte autora, aplica-se o entendimento do STJ segundo o qual são válidos os atos praticados pelo mandatário que desconhece o falecimento do mandante, desde que ausente a má-fé.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca deve ser suprida nos embargos de declaração.2. São válidos os atos processuais praticados por mandatário que, à época, desconhecia o falecimento do mandante, desde que ausente a má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.707.423/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.11.2017, DJe 22.02.2018.